Tribunal: STJ
Processo: 1001540-04.2020.8.26.0281
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2411184 - SP (2023/0237360-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: U O B C DE T M
OUTRO NOME
: U DE I C DE T M
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
AGRAVADO
: J K B
ADVOGADO
: SÉRGIO LUÍS GREGOLINI - SP248634
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
No
283/STF.
IMPOSSIBILIDADE.
COOPERATIVA MÉDICA. PREVISÃO
SÚMULA No 7/STJ.
ESTATUTÁRIA.
REQUISITO
PARA
INGRESSO.
CURSO
DE
COOPERATIVISMO. LEGALIDADE.
1. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Conforme o entendimento desta Corte, é lícita a exigência, prevista em
estatuto, de realização de curso de cooperativismo como requisito para o
ingresso em Cooperativa de Trabalho Médico.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e,
09/12/2025
15/12/2025,
nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53194694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 0ad78370-26ef-44ba-bd5e-48d4997b8423

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2411184 - SP (2023/0237360-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: U O B C DE T M
OUTRO NOME
: U DE I C DE T M
ADVOGADOS
: AGNALDO LEONEL - SP166731

FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
AGRAVADO
: J K B
ADVOGADO
: SÉRGIO LUÍS GREGOLINI - SP248634
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.

REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
No
283/STF.
IMPOSSIBILIDADE.
COOPERATIVA MÉDICA. PREVISÃO
SÚMULA No 7/STJ.
ESTATUTÁRIA.
REQUISITO
PARA
INGRESSO.
CURSO
DE
COOPERATIVISMO. LEGALIDADE.
1. A teor da
aplicada por analogia, não se admite
Súmula no 283/STF,
recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem a
análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da
Súmula no 7/STJ.
3. Conforme o entendimento desta Corte, é lícita a exigência, prevista em
estatuto, de realização de curso de cooperativismo como requisito para o
ingresso em Cooperativa de Trabalho Médico.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por U. O. B. C. DE T. M. contra a decisão que
inadmitiu recurso especial.
O apelo nobre insurge-se contra o acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:

"(...)
Declaratória cumulada com obrigação de fazer e anulação de dispositivos
estatutários. Médica oftalmologista pleiteia ingresso em cooperativa de serviços
médicos. Autora já apresentara a documentação correspondente em ocasião
anterior. Ré exigira o pagamento de R$ 100.000,00 a título de ingresso.
Documentação recebida anteriormente em que a única pendência se limitava
ao 'quantum' referente às quotas-partes. Cooperativa que apresenta
tratamento desigual, haja vista que outro médico da mesma especialidade da
autora ingressara na cooperativa, 'a posteriori', pagando R$ 30.000,00 em 12
parcelas. Alegação de que os pais dos filhos que ingressam na cooperativa já
haviam contribuído se apresenta insuficiente, chegando a ponto de configurar,
'mutatis mutandis', como discussão envolvendo herança de pessoa viva —
'pacta corvina' — o que não pode sobressair. Paradigma deve ser levado em
Documento eletrônico VDA52352088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:34
Código de Controle do Documento: 0771e379-471d-4376-9056-f8ae12e97c1d

consideração em relação à autora. Fixação da verba em R$ 30.000,00 e o
mesmo número de parcelas em condições de prevalecer. Isonomia
caracterizada. Exigência da ré, de frequência em curso 'on-line', não merece
prosperar, uma vez que, anteriormente, o ingresso da autora se limitava
exclusivamente ao adimplemento do 'quantum' exigido. Enunciado X do Grupo
Reservado de Direito Empresarial desta Egrégia Corte. Questões outras, sobre
condições envolvendo portas abertas no sistema cooperativo, aptas a
sobressair. Verba honorária fixada corretamente e com base na legislação
vigente. Sentença que se apresenta adequada. Recursos desprovidos" (e-STJ
fls. 917-918).

Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 928-960), interposto com
fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, a parte
art. 105, inciso III,
recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 4o, I, 21, II, e 29
da
pois o acórdão recorrido obrigou
Lei no 5.764/1971,
"a inclusão de novos cooperados,
independentemente de terem cumprido os requisitos previstos do Estatuto Social,
, interferindo indevidamente na atuação da
Regimento Interno e demais Atos Normativos"
recorrente (e-STJ fls. 936-937).
Além disso, defende que o princípio das portas abertas não é absoluto e que o
estabelecimento de critérios para o ingresso de novos cooperados é legítimo, inclusive a
realização de curso online, afastada pelas instâncias ordinárias (e-STJ fls. 937-943).
Quanto os valores estabelecidos para ingresso do quadro de cooperados, afirma que
corresponde a R$100.000,00 (cem mil reais), indiscriminadamente, sendo legal a
redução deste valor com a finalidade de fomentar o ingresso de novos profissionais, o
que faz com base nas normas estatutárias (e-STJ fl. 944).
Nega que a concessão de descontos beneficie indevidamente filhos de cooperados, para
os quais se admite apenas a dispensa de parecer técnico, mantido o pagamento do valor
inicial e a aprovação no Conselho de Administração (e-STJ fls. 944-947).
Assevera que há impossibilidade técnica no recebimento da recorrida como
cooperada, nos seguintes termos:

"(...)
Ocorre que, na especialidade da autora/recorrida existem outros 04
(quatro) cooperados, com um total de 2523 procedimentos executados na
especialidade, gerando de receita para eles em média de R$80.018,76 para
dividir de acordo com a execução/produção individual.
Com efeito, não existe demanda suficiente para justificar o ingresso
de mais um cooperado sem trazer prejuízo financeiro para os demais; não há
demanda reprimida na referida especialidade que justifique a admissão de
novo cooperado.
Anote-se que o artigo 3o, §1o, alínea 'a' estabelece como critério
técnico para a admissão de novos cooperados o número de clientes, ou seja, a
procura pela especialidade.
Com efeito, ao impor o ingresso da recorrida sem observar a
ausência de demanda configura violação à legislação infraconstitucional.
Ora, se nem mesmo há demanda reprimida, é possível afirmar que
a inclusão da recorrida no quadro de cooperados não traz qualquer benefício
/vantagem para a cooperativa ou para os demais cooperados.
Nessa toada, a exigência do valor integral para ingresso de nova
cooperada não se mostra ilícito. Primeiramente porque tal exigência decorre de
expressa disposição estatutária, fato suficiente para ensejar a reforma do
julgado.
Documento eletrônico VDA52352088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:34
Código de Controle do Documento: 0771e379-471d-4376-9056-f8ae12e97c1d

Em segundo lugar, a cooperativa recorrente adquiriu recentemente
um imóvel (doc. Anexo), sendo que ao se cooperar a autora/recorrida passa a
ter direito sobre o mesmo.
Nesse quadro, não pode simplesmente ser admitida na cooperativa
sem a respectiva contribuição, pois os demais integrantes já efetuaram um
pagamento adicional correspondente a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais)."
(e-STJ fls. 947-948)

Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 988-990),
dando ensejo à interposição do presente agravo (e-STJ fls. 993-1.007).
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência merece prosperar parcialmente.
Em relação aos valores a serem pagos para ingresso no quadro de
cooperados, a Corte local dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:

"(...)
Com efeito, vislumbra-se na hipótese que a própria ré apelante
demonstra notória contradição, visto que defende o regime de portas abertas
e, ao mesmo tempo, vincula a ausência de demanda reprimida envolvendo a
especialidade da autora, o que se apresenta insuficiente, logo, não há
embasamento ao pretenso cerceamento da profissional na condição de
cooperada.
Ademais, a autora já fora, em tese, admitida nos quadros da
cooperativa ré anteriormente, haja vista que a discordância se limitava
exclusivamente ao quantum que seria caracterizado como quota-parte ou valor
correspondente ao acesso, cuja ré exigia como valor de ingresso o montante
total de R$ 100.000,00.
Outrossim, o polo passivo ainda destacara expressamente que
filhos de cooperados tinham tratamento diferenciado, visto que seus pais já
haviam contribuído por ocasião do ingresso na referida cooperativa.
Desta forma, a pretensão da ré é, em tese, mutatis mutandis,
pleitear tratamento envolvendo herança de pessoa viva pacta corvina, o que
não tem amparo legal, uma vez que a cada cooperado que ingressa inicia-se a
alteração correspondente em relação ao número de cooperados, portanto,
envolvendo o patrimônio, a fração ideal correspondente também é modificada.
Assim, nenhuma relevância tem o fato de o ancestral de médico
recém-ingresso ter a qualidade de cooperado, haja vista que o fato de ser filho
em nada obsta que terá participação igualitária, porém, sem a contribuição
proporcional.
De outra banda, a sentença se apresenta clara e precisa, conforme
pág. 799, no que tange ao desconto superior destinado aos filhos de
cooperados, correspondente a R$ 30.000,00, podendo ser quotizado em até 12
parcelas, págs. 671/672, e que o filho do cooperado de nome 'Leandro', cuja
especialidade é a oftalmologia mesma da autora, ingressara como cooperado e
tivera em reunião realizada em 28 de fevereiro de 2018, logo, após a pretensão
da autora, o pagamento de R$ 30.000,00, parcelado em 12 vezes.
Deste modo, o tratamento desigual está caracterizado sim, mesmo
porque, como expõe a ré, se ocorrer aumento de patrimônio imobiliário, esse
novo participante terá os mesmos direitos dos demais cooperados e
correspondente ao mesmo quinhão, enquanto que a autora, que pleiteara
inclusive anteriormente, tivera óbice para tanto, consequentemente, o
paradigma deve ser levado em consideração." (e-STJ fls. 921-922)

Documento eletrônico VDA52352088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:34
Código de Controle do Documento: 0771e379-471d-4376-9056-f8ae12e97c1d

Fundamenta-se, portanto, na violação da igualdade entre cooperados (art. 37
da
, consistente no(a):
carência de embasamento técnico para
Lei no 5.764/1971)
(i)
cercear profissionamente a recorrida;
assumido tratamento diferenciado a filhos de
(ii)
cooperados;
tratamento do patrimônio da cooperativa como
(iii)
"herança de pessoa viva"
, dado que a cada novo ingresso há mudança no número de cooperados e, por
consequência, na fração ideal do patrimônio, gerando privilégio sem base legal e
distorção da igualdade entre cooperados; e
comprovação de que cooperado recebeu o
(iv)
destinado aos filhos de cooperados, em detrimento da autora/recorrida.
"desconto"
Com efeito, as razões recursais não impugnaram os fundamentos
,
e
(ii) (iii)
, suficientes para manutenção do decidido, atraindo a aplicação, por analogia, o
(iv)
óbice da Súmula no 283/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles."
A propósito:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DO
CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos
9/3/2016:
interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade
recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido." (AgInt no
relator
AREsp 2.157.654/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
- grifou-se).
9/3/2023

Ademais, a desconstituição destas premissas, por baseadas nas cláusulas do
estatuto e nas provas de fatos que violam a igualdade entre os cooperados,
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõem as Súmula nos 5 e 7/STJ.
Relativamente à exigência de curso
como requisito para o ingresso na
online
cooperativa, decidiu o acórdão recorrido da seguinte forma:

"(...)
Quanto ao curso on-line, não pode ser configurado como fator
determinante para o ingresso, uma vez que, como bem observou o MM. Juiz
sentenciante, e a própria inicial já fizera referência, a autora já fora admitida
nos quadros da cooperativa ré, tendo, inclusive, na ocasião, entregue a
documentação correspondente, restando única e exclusivamente o valor para
ingresso respectivo.
Ademais, referida exigência, qual seja, de realização de curso de
cooperativismo para ingresso no quadro de cooperados não tem amparo legal,
bem como viola o princípio das portas abertas, conforme o Enunciado X do
Documento eletrônico VDA52352088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:34
Código de Controle do Documento: 0771e379-471d-4376-9056-f8ae12e97c1d

Grupo Reservado de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo:
(...)" (e-STJ fls. 922-923).

No tema, a orientação desta Corte é no sentido de ser lícita a exigência, desde
que prevista em estatuto.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. COOPERATIVA MÉDICA. PREVISÃO ESTATUTÁRIA ESTABELECENDO
A NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO PROFISSIONAL A PROCESSO
SELETIVO. LEGALIDADE E CABIMENTO. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
DESTA CORTE SUPERIOR. VIABILIDADE DE CONCESSÃO DO PLEITO DA
OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 'é lícita a
exigência, prevista em estatuto, de prévia aprovação em processo seletivo e de
realização de curso de cooperativismo como requisitos para o ingresso em
Cooperativa de Trabalho Médico. Admite-se a limitação, de forma impessoal e
objetiva, do número de vagas no processo seletivo para ingresso em
Cooperativa de Trabalho Médico, tendo em vista o mercado para a
especialidade e o necessário equilíbrio financeiro da entidade'
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.981.768/SP,
julgado em
DJe de
.
3/5/2022,
5/5/2022)
2. Agravo interno desprovido." (AgInt no
relator
AREsp 2.446.181/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/2/2024,
de 28/2/2024)

Assim, o Tribunal recorrido contraria o entendimento desta Corte Superior ao
considerar a referida exigência ilegal (e-STJ fls. 922-923). Necessária a reforma,
inclusive, sob pena de eximir a recorrida de requisito exigido dos demais cooperados.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento para reconhecer a legalidade da exigência
estatutária de curso
de cooperativismo como requisito para efetivo ingresso da
online
recorrida como cooperada da recorrente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52352088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/11/2025 22:13:34
Código de Controle do Documento: 0771e379-471d-4376-9056-f8ae12e97c1d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.411.184 / SP
Número Registro: 2023/0237360-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015400420208260281 10015470620048260281 20220000366404
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : U O B C DE T M
OUTRO
NOME
: U DE I C DE T M
ADVOGADOS : AGNALDO LEONEL - SP166731
FÁBIO PEREIRA LEME - SP177996
AGRAVADO
: J K B
ADVOGADO
: SÉRGIO LUÍS GREGOLINI - SP248634
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - COOPERATIVA
TERMO
Documento eletrônico VDA53165143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:50
Código de Controle do Documento: f164da04-e3b8-49ae-94d7-6391fc82b6a9

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte deu-lhe
15/12/2025,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53165143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:51:50
Código de Controle do Documento: f164da04-e3b8-49ae-94d7-6391fc82b6a9